Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712429-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: MILTON ALVES PEREIRA, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA NERES DE OLIVEIRA, ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO, IVAN RUFINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral n° 0705146-84.2020.8.07.0009 (ajuizada por MILTON ALVES PEREIRA, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA NERES DE OLIVEIRA, ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO e IVAN RUFINO, ora agravados, em face da agravante), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que se abstivesse de impedir a livre circulação dos agravados no assentamento, bem como retirasse a demarcação de derrubada das respectivas moradias e da igreja dirigida pelos agravados ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO e IVAN RUFINO até o julgamento do mérito da ação. Na origem, alegaram os autores, ora agravados, que a ré/agravante CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES seria a principal liderança da Coordenação do Acampamento Rosa Luxemburgo e Che Guevara, localizado na BR 060, KM 11, DF 280, Fazenda Buriti Tição, Zona Rural, Samambaia/DF, e que, em tal posição, teria realizado cobrança de taxas ilegais dos assentados. Aduziram que, em caso de recusa de pagamento, a ré/agravante teria adotado medidas de retaliação, como o fechamento dos portões do assentamento e a demarcação das moradias dos autores/agravados para derrubada. Pleitearam os autores/agravados a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a retirada da demarcação de derrubada das moradias e da igreja dirigida pelos autores/agravados IVAN RUFINO e ALLAN JOHNATAN até a superveniência de resposta do Poder Executivo acerca da reforma agrária no local. O juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, em exame de cognição sumária, entendo que estão presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Com efeito, os autores residem no acampamento de trabalhadores que lutam pela reforma agrária, onde fixaram suas moradias. E, apesar de não constar dos autos informação acerca da criação formal do movimento, há elementos que indicam estar a requerida promovendo a cobrança de taxas dos assentados, cujos valores são depositados diretamente em sua conta bancária pessoal (Id. 62178632). Outrossim, segundo alegações dos autores, as quais são corroboradas por vídeos juntados à inicial, em caso de recusa do pagamento dos valores exigidos, a ré utiliza mecanismos ilegais e abusivos, tais como impedir que os moradores adentrem o assentamento e demarcar suas residências para derrubada. Portanto, até que a requerida esclareça os fatos alegados na inicial, mormente a legalidade da cobrança de taxas dos assentados, entendo que a medida postulada em sede de antecipação de tutela deve ser deferida. Isso porque o Estado de Direito não pode conviver com condutas arbitrárias, quiçá criminosas, como o uso arbitrário das próprias razões. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar à requerida que se abstenha de impedir a livre circulação dos autores no assentamento, bem como retire a demarcação de derrubada de suas moradias e da igreja dirigida pelos requerentes IVAN RUFINO e ALLAN JOHNATAN, até o julgamento do mérito desta ação. Fixo, para o caso de descumprimento da medida, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalto que a requerida deverá intimada pessoalmente pelo Oficial de Justiça, conforme teor do enunciado da Súmula 410 do STJ. Em cumprimento ao artigo 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (art. 334, §5°, do Novo Código de Processo Civil). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais” (ID 16110580, pp. 2/3 – g.n.). Em suas razões (ID 16110577), alega a agravante CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES que a “peça recursal em espécie traz à tona inúmeros documentos comprobatórios do perigo da presença de Milton Alves no local da associação, como boletim de ocorrência anexo a presente petição, visto que este, juntamente com sua filha, genro e amigos, promovem a desordem no local do assentamento, em razão do uso de entorpecentes, cometimento de furtos contra outros associados e posse e porte de armas de fogo e brancas” (ID 16110577, p. 5). Sustenta que os “fatos encontram-se relatados no Boletim de Ocorrência no 2.659/2020- 6, onde Josimar Luiz Curcino em 01.04.2020, coordenadora da associação junto com a ora agravante, relata em delegacia o envolvimento com entorpecentes e furtos por parte de parentes e amigos do agravado Milton que residiam com ele no assentamento; posteriormente, em 05.04.2020 Josimar retorna a delegacia para informar que os moradores do assentamento não aceitavam mais a presença do ora agravado no acampamento em razão do histórico problemático e criminoso dentro do acampamento; no referido boletim é relatado que Milton estava em posse de arma de fogo ameaçando todos os moradores” (ID 16110577, p. 6). Assevera que “Milton Alves é uma verdadeira ameaça à segurança, paz e harmonia das famílias que ocupam área do assentamento” (ID 16110577, p. 8). Quanto aos agravados WAGNER FERREIRA, JOSÉ CARLOS e ANDREA NEVES, diz que, “conforme fotografias anexas a presente peça, e até mesmo as anexadas à inicial, é de se notar que não há qualquer ameaça ou demarcação de derrubada de suas moradias, não havendo qualquer razão pelo temor de prejuízos as referidas partes. O fato dos agravados residirem no acampamento, sem a contribuição financeira de nenhum deles, prova que não há cobrança abusiva ou imposta aos membros do movimento” (ID 16110577, p. 8). Aponta que “o agravado Rafael Ferreira, por sua vez, nunca residiu no assentamento objeto dos autos. Sua mãe Carmem chegou a frequentar o acampamento, aos fins de semana e por vezes em dias úteis esparsos, mas nunca chegou a residir, não havendo razão para este figurar como parte nos presentes autos” (ID 16110577, p. 8). Aduz que “Allan Johnatan e Ivan Rufino deixaram de participar da associação por livre e espontânea vontade no ano de 2019, sendo infundadas as alegações que Creuzenir estaria impedindo a entrada destes ao local do assentamento e muito menos à igreja existente no local” (ID 16110577, p. 8). Destaca que “os comprovantes de depósitos bancários em conta de titularidade da agravante não comprova nenhum ato ilícito”, “ vídeos acostados não provam absolutamente nada, pois nas imagens há apenas a fala de uma mulher de identidade não revelada, alegando inverdades e imagens de um senhor, expondo sua opinião. Não há imagens da senhora Creuzenir em nenhum vídeo e nem pessoas que se possa provar que estejam ali mandadas por ela” (ID 16110577, p. 10). Sustenta litigância de má-fé dos agravados pelo ajuizamento da ação originária com base em fatos que não seriam verdadeiros. Ao final, requer: “a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nos termos do artigo 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da CRFB/88, bem como, os artigos 98 e 99 § 4o da Lei.13.105 - Novo Código de Processo Civil, haja vista, a agravante não ter condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; b) – o conhecimento do presente recurso e a atribuição de efeito suspensivo, em razão da presença do fumus boni iuris e periculum in mora, a fim de suspender a ordem judicial que determinou à requerida que se abstenha de impedir a livre circulação dos autores no assentamento, bem como retire a demarcação de derrubada de suas moradias e da igreja dirigida pelos requerentes IVAN RUFINO e ALLAN JOHNATAN; c) - a intimação dos agravados para apresentarem resposta no prazo legal; d) - que, ao final, no mérito, seja confirmado o efeito suspensivo e cassada a decisão, visto que não fora expedida em desfavor da Força Nacional de Luta, como associação de fato, ou mesmo contra todos os coordenadores do movimento; Caso não seja este entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, pugna pela reforma da decisão agravada, conforme vindicado pela agravante; c) - condenação dos agravados em honorários advocatícios sucumbenciais recursais; d) - condenação da parte agravada em multa por litigância de má fé” (ID 16110577, p. 16). Preparo não recolhido ante o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Inicialmente, a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O CPC, no art. 99, §§ 2o e 3o, diz que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, presumindo-se “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Verifico que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 16121382), trabalhadora rural, residente e domiciliada na rodovia BR 060, sentido DF/GO. Vejo ainda que os agravados, autores da ação originária, afirmaram que a ora agravante, coordenadora e líder principal do acampamento Rosa Luxemburgo e Che Guevara, situado na região administrativa de Samambaia-DF, Zona Rural, na BR 060 km 11, Fazenda Buriti Tição, acampamento em relação ao qual se cuidariam de “pessoas que estão incluídas em auxílio governamental e quando não vivem de aposentadoria mínima e a espera de serem contemplados pelo governo de aquisição de um quinhão de terras para sobreviverem” (ID 16110594, p. 3). De se ver, ainda, das imagens acostadas aos IDs 16112089, 16115738, 16115739, 16115741, 16115743, 16115744, 16115745 e 16115747, tratar-se de local em zona rural onde os habitantes vivem de maneira bastante simples. Verifico, assim, não haver elementos suficientes a desconstituir a alegação de hipossuficiência da agravante, razão por que lhe defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Posto isso, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. As peças apresentadas pela agravante (ocorrência policial, imagens da localidade e cópia de ata de “reunião de coordenação”) e as afirmações que tece em seu recurso não se prestam, por si sós, a definir a alegada verdade que intenta ver subsistir e a autorizar conclusão pela não ocorrência dos fatos alegados pelos agravados na petição inicial dos autos originários. Para tanto, imprescindível a formação do contraditório e da dilação probatória para a resolução da controvérsia, incabível neste momento recursal. Assim, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora